Tribunal: TJDFT
Processo: 0729084-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729084-62.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: JUSCELIO DE ALMEIDA ARARUNA AGRAVADO: LEONILSON ALVES DE ARAUJO DESPACHO Ao agravante-exequente, Juscelio de Almeida Araruna, para que se manifeste, no prazo de cinco dias, sobre a preliminar suscitada de ofício, arts. 9o, 10 e 933, todos do CPC, de ausência de impugnação específica, no agravo de instrumento, ao que foi efetivamente decidido pelo MM. Juiz no pronunciamento recorrido, à luz da cognição limitada permitida no referido recurso. P. I. Brasília - DF, 21 de agosto de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora